Tribunal: TJSP
Processo: 1102839-58.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Ação de cobrança – Prestação de Serviços Contábeis – Procedência da ação e improcedência da reconvenção – Alegação de ausência de comprovação dos serviços prestados – Descabimento em face da prova documental apresentada pela autora – Legitimidade passiva das rés, em face dos contratos firmados com a demandante, sendo, ademais, integrantes do mesmo grupo econômico, atento aos respectivos

Ementa:
Ação de cobrança – Prestação de Serviços Contábeis – Procedência da ação e improcedência da reconvenção – Alegação de ausência de comprovação dos serviços prestados – Descabimento em face da prova documental apresentada pela autora – Legitimidade passiva das rés, em face dos contratos firmados com a demandante, sendo, ademais, integrantes do mesmo grupo econômico, atento aos respectivos quadros societários – Rés que, ademais, não se desincumbiram do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC) – Pedido reconvencional apresentado que comporta, porém, ser acolhido em parte para reconhecer o pagamento comprovado pela ré reconvinte, por ter sido admitido pela autora reconvinda – Má-fé desta, contudo, não evidenciada – Sentença reformada neste aspecto - Recurso da ré parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162191
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1102839-58.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SKYTRACK
COMERCIO
DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS
LTDA,
SKYPROTECTION TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO VEICULAR LTDA, e
SKYTRACK MONITORAMENTO LTDA, é apelado JUSCON ASSESSORIA
CONTÁBIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102839-58.2015.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 43.007
APELAÇÃO No 1102839-58.2015.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE.: SKYPROTECTION MONITORAMENTO E SISTEMAS DE
SEGURANÇA EIRELI
APDO.: JUSCON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.
Ação de cobrança
Prestação de Serviços Contábeis

Procedência da ação e improcedência da reconvenção Alegação
de ausência de comprovação dos serviços prestados

Descabimento em face da prova documental apresentada pela
autora Legitimidade passiva das rés, em face dos contratos
firmados com a demandante, sendo, ademais, integrantes do
mesmo grupo econômico, atento aos respectivos quadros
societários Rés que, ademais, não se desincumbiram do ônus de
provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito da autora (art. 373, II, do CPC) Pedido reconvencional
apresentado que comporta, porém, ser acolhido em parte para
reconhecer o pagamento comprovado pela ré reconvinte, por ter
sido admitido pela autora reconvinda Má-fé desta, contudo, não
evidenciada Sentença reformada neste aspecto - Recurso da ré
parcialmente provido.
A r. sentença (fls. 293/298), proferida pela douta
Magistrada Paula Velloso Rodrigues Ferreri, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação de cobrança ajuizada por JUSCON ASSESSORIA
CONTÁBIL LTDA. contra SKYPROTECTION MONITORAMENTO E
SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI, SKYTRACK COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS
LTDA.
E
SKYTRACK
MONITORAMENTO LTDA., para condenar as rés no pagamento da
importância de R$ 21.690,48, corrigido monetariamente pela Tabela Prática
do Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescidos de juros legais de 1% ao mês
a partir da citação, bem como, no pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação e
julgou o pedido reconvencional improcedente, condenando a reconvinte nos
ônus da sucumbência e honorários advocatícios de R$ 2.000,00.
Irresignada,
apela
a
corré
Skyprotection
Monitoramentos e Sistemas de Segurança Eireli, sustentando que não há
qualquer documento que efetivamente demonstre que houve, de fato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102839-58.2015.8.26.0100 -Voto no
3
qualquer prestação de serviço em favor da Apelante. Alega que não faz parte
de qualquer grupo econômico com as demais rés e a intervenção do Sr.
Luciano Ladeira nas negociações foi de boa-fé, além de excepcional e
pontual, na posição de interessado, apenas como forma estratégica de
garantir o bom andamento das tratativas apenas neste caso específico.
Insurge-se, ainda, contra o valor cobrado, afirmando cobrança a maior. Aduz
que após a saída do Sr. Luciano, apenas o Sr. Douglas Modolo e a Sra.
Nicole Barbosa, outorgante nestes autos, se tornaram responsáveis pelos
negócios jurídicos praticados por esta Apelante, sendo que atualmente toda a
gerência e administração da “SKYPROTECTION” é feita pela sócia Nicole
Ladeira, devido, devido à saída do Sr. Douglas Modolo do quadro societário
da Apelante. Alega, outrossim, ausência de fundamentação na r. sentença.
Apela também quanto à improcedência do pedido reconvencional,
sustentando que demonstrou por provas documentais (fls. 276/277) que a
cobrança do valor de R$ 700,00 (setecentos reais), relativos aos honorários
de contador de 04/2014, seria totalmente indevida, eis que o valor já havia
sido quitado. Postula, por tais razões, a reforma da r. sentença.
Recurso preparado, recebido e respondido.
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação alegando que as rés
contrataram prestação de serviços contábeis, os quais foram integralmente
cumpridos, contudo, o pagamento não foi efetuado, perfazendo o débito atual
o montante de R$ 21.690,48.
A corré Skytrack Equipamento Ltda., apresentou
contestação, arguindo inépcia da inicial, pois a autora pretende cobrar de três
rés distintas, por supostos serviços decorrentes de três contratos distintos.
Alega ilegitimidade de parte. Sustenta que não houve comprovação do
cumprimento integral dos deveres assumidos no contrato (fls. 167/173).
A corré Skytrack Comércio de Equipamentos
Eletrônicos Ltda. também contestou arguindo igualmente inépcia da inicial e
ilegitimidade de parte. Alega cobrança indevida, pois o contrato já estava
encerrado e litigância de má-fé da autora (fls. 186/193).
A corré Skytrack Monitoramento e Sistemas de
Segurança Eireli, por sua vez, arguiu também inépcia da inicial, ilegitimidade
passiva e que não há comprovação do cumprimento integral quanto aos
deveres que lhe cabia conforme o contrato celebrado (fls. 200/208).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102839-58.2015.8.26.0100 -Voto no
4
Em réplica à contestação a autora rebateu as
alegações das rés, reiterando os argumentos apresentados da inicial da ação
(fls. 219/226).
A empresa Skytrack Monitoramento e Sistemas de
Segurança Eireli apresentou pedido reconvencional, sustentando cobrança de
dívida quitada, devendo a autora ser condenada ao dobro do valor da parcela
indevida (fls. 267/270).
A douta Magistrada houve por bem julgar
procedente a presente ação e improcedente o pedido reconvencional.
Este entendimento merece ser mantido.
Discute-se, no caso vertente, sobre cobrança de
prestação de serviços contábeis que, segundo a demandante, não foram pagas
pelas rés nas datas de seus respectivos vencimentos.
Embora
as
rés
pretendam
eximir-se
da
responsabilidade sob a alegação de que não houve a comprovação da
prestação do serviço e que são parte ilegítima, verifica-se que a douta
Magistrada corretamente consignou que:
A fim de comprovar suas alegações, a parte autora
trouxe aos autos cópia dos contratos de prestação de serviços, devidamente
assinados pelas corrés (fls. 20/33, 34/41 e 42/49),protocolos de recebimento
de documentos referentes aos serviços prestados (fls. 50/52), planilha de
cálculos que demonstra o valor da dívida (fls. 53/59), instrumento particular
de confissão de dívida sem assinatura das rés (fls. 60/63), e-mails (fls. 64/80)
e contra notificação extrajudicial enviada pela corré Skytrack Comércio de
Equipamentos Eletrônicos LTDA (fls. 81/84).
Por outro lado, a requerida, em sua defesa,
reconhece a celebração do contrato com a parte autora, porém afirma não
serem devidos os valores cobrados, uma vez que o contrato teria sido
rescindindo unilateralmente em momento anterior ao período da dívida,
alegando ausência de comprovação da prestação dos serviços ora cobrados.
A tese de defesa da parte ré, contudo, veio
desprovida de qualquer substrato probatório, inexistindo nos autos
documentação capaz de comprovar suas alegações.
Embora a parte requerida afirme que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102839-58.2015.8.26.0100 -Voto no
5
determinadas datas, não recebeu a prestação dos serviços, certo é que não
impugnou expressamente o teor dos e-mails de fls. 68 e 73, em que ela
própria confessa a dívida e o interesse em quitá-la.
Ademais, a parte autora trouxe protocolos,
devidamente assinados (fls. 50/52), de entrega de documentos referentes à
prestação de serviços contábeis no período de 11/2013 a 03/2014 e no mês
de 09/2014, o que configura prova suficiente de que faz jus à remuneração
pretendida. Sobretudo diante da ausência de provas produzidas pela parte ré
capazes de desconstituir a força probatória dos documentos que instruem a
inicial, sendo certo que, instada a especificar provas, pediu pelo julgamento
antecipado da lide (fls. 257/260, 261/262 e 263/264).
Portanto, restou demonstrado que os serviços foram
prestados e que a ré admitiu ser devido o pagamento da dívida cobrada pela
demandante, conforme mensagens eletrônicas que exibiu.
Da
mesma
forma,
quanto
à
arguição
de
ilegitimidade de parte, verifica-se que não comporta ser acolhida, porquanto
restou incontroverso que as rés compõem o mesmo grupo econômico, face a
coincidência dos quadros societários e dos objetos sociais, e ainda, para
corroborar tal fato, estarem as rés representadas nos presentes autos pelo
mesmo patrono. Além disso, foi exibido pela autora os contratos de prestação
de serviços firmados pelas rés (fls. 20/33, 34/41 e 42/49).
Em face da prova documental apresentada pela
demandante, caberia às rés a apresentação de eventual prova em contrário, a
fim de demonstrar a inexistência da dívida, atento, inclusive, à regra do art.
373, II, do Código de Processo Civil, que impõe ao réu o ônus de provar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
mas neste sentido vê-se que nada alegaram de concreto e muito menos
provou no presente feito.
Como salienta Humberto Theodoro Júnior:
"Cada parte, portanto, tem ônus de provar os
pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução
do Litígio. (...) Por outro lado, de quem quer que seja o ônus probandi, a
prova, para ser eficaz, há de apresentar-se como completa e convincente a
respeito do fato de que deriva o direito discutido no processo. Falta de prova
e prova incompleta equivalem-se, na sistemática processual do ônus da
prova" (in Curso de Direito Processual Civil, 16a edição, 1996, Forense, pp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102839-58.2015.8.26.0100 -Voto no
6
454/456).
É de verificar, portanto, que as argumentações das
rés não se sustentam, mostrando-se insuficientes para eximir sua obrigação de
efetuar o pagamento do serviço prestado pela autora.
Entretanto, é de se verificar que a autora reconvinda,
ao manifestar-se sobre a reconvenção contraposta pela apelante, admitiu ter
havido o pagamento da quantia de R$ 700,00, concordando com o seu
abatimento para efeito de apurar o saldo devedor remanescente (fls. 283).
Não é o caso, porém, de determinar o abatimento em dobro desta quantia, por
não estar evidenciada, nesta hipótese, a má-fé da autora reconvinda.
Configura-se, portanto, a procedência parcial da reconvenção para este
mister, arcando cada parte com o pagamento da verba honorária de 20% deste
valor.
Conclui-se, pois, que a irresignação da ré merece ser
acolhida em parte, nos termos supra assentados.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator